Tribunal: TJDFT
Processo: 0003606-16.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRATICADOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA MAIS GRAVE PARA CONTRAVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24 DA LEI 11.304/2006). TENTATIVA DE CONTATO VIA WHATSAPP. CONFIGURAÇÃO. DEVE SER FIXADO REGIME INICIAL ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE PENA (RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação por estupro de vulnerável.

2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, em razão de esses crimes serem, em geral, praticados sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios capazes de serem identificados por exames periciais.

3. Se o réu praticou atos libidinosos com o intuito de satisfazer a própria lascívia (acariciar a vagina por debaixo das vestes), atingindo a liberdade sexual da vítima, sua enteada menor de 14 anos de idade à época, a responsabilização penal deve ser proporcional à gravidade do delito. Correta a condenação do réu pela prática do crime de estupro de vulnerável.

4. Demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu, beijar na boca e passar a mão nas partes íntimas por cima das vestimentas, conquanto reprovável, mostrou-se menos invasiva à dignidade sexual da vítima, não sendo suficiente, portanto, para caracterizar a conduta mais gravosa de estupro, mantém-se a sua desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 do Decreto-Lei 3.688/1941).

5. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas de afastamento do lar, não aproximação da vítima ou qualquer tentativa de contato com a vítima e sua genitora, inclusive por meio de aplicativo de mensagem por celular, e, mesmo assim, consciente e voluntariamente, enviou mensagem e realizou ligações, não há falar-se em atipicidade da conduta, porquanto devidamente configurado o crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

6. Considerando que as penas de reclusão, detenção e prisão simples possuem, cada uma, suas peculiaridades e limitações, exige-se que os regimes iniciais de cumprimento dessas penas sejam fixados de forma exclusiva para cada pena.

7. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, sobretudo quando permanecem hígidos os requisitos ensejadores da segregação cautelar

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.